Tribunal: STF
Processo: ARE 1551184
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça do Ceará, que considerou válido ato de cancelamento de averbação de tempo de serviço ante a constatação de ausência de comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias. (eDOC 17 – ID: 7b2654b9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: 8199fc85) 



    Nas razões recursais, alega-se que “no ano de 2003 a autora requereu a averbação e foi deferida, nada tendo sido mencionado acerca da necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias para o RGPS, mesmo tendo sido a averbação deferida após a vigência da EC 20/98 (...)”. (eDOC 22 – ID: 8199fc85, p. 6) 



    Aduz-se que o reconhecimento da averbação anteriormente pela administração constitui ato jurídico perfeito e que a exigência de contribuições previdenciárias está prescrita, considerando-se decorridos mais de 20 anos do ato de averbação.



    Por fim, insurge-se contra o arbitramento de multa em decorrência da oposição de embargos de declaração. Afirma-se que os embargos de declaração “é uma necessidade para que o recurso extraordinário seja admitido”. (eDOC 22 – ID: 8199fc85, p. 13) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Destaco, ademais, que a jurisprudência reiterada desta Corte firmou-se no sentido de não caber interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando a Corte de origem não tenha julgado válida lei local contestada em face de lei federal, de modo a ensejar conflito legislativo federativo. 



    Assim, não conheço do recurso interposto com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, da Constituição Federal.



    Quanto às demais questões, verifico que cuidam os autos de ação declaratória proposta na origem em que se pleiteia a averbação de tempo de serviço prestado na advocacia privada entre o período de janeiro/2000 a dezembro/2002, data anterior ao ingresso da parte recorrente no serviço público. 



    A Corte de origem considerou válido ato administrativo que cancelou a averbação realizada no ano de 2003 sob o fundamento de que ausente o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “RECURSO INOMINADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATIVIDADE LABORATIVA AUTÔNOMA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ADVOCATÍCIAS. DEVER DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NEGLIGENCIADO PELA PRÓPRIA AUTORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, que buscou a via judicial para se insurgir contra cancelamento de averbação de tempo de serviço, apostilado em seus assentamentos funcionais existentes na Defensoria Pública -Geral do Estado do Ceará.



    2. Averbação de 1.096 (um mil e noventa e seis) dias, relativos ao período de 01 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2002, quando a autora exerceu a advocacia privada. 



    3. Considerando o caráter autônomo da atividade laborativa outrora desempenhada pela autora, caberia a ela própria ter providenciado o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias incidentes sobre o período. 



    4. Como bem destacado na sentença adversada, dispõe o art. 40 da CF/88 que ‘o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial’. Além disso, assinala o § 10 daquele dispositivo que ‘a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício’. 



    5. Com o advento da Emenda Constitucional n° 20/98, foi inserido no texto constitucional um novo disciplinamento acerca do sistema de previdência social, o qual passou a conter, inclusive, regras que versam sobre a contagem do tempo de contribuição, e que tornaram proscrita a contagem de tempo de contribuição fictício. 



    6. Assinala o art. 201, §14 da CF/88 que ‘é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca’. 



    7. Isto posto, resta forçoso concluir que a pretensão formalizada pela autora desafia dispositivos expressos do texto constitucional, razão por que não deve prosperar. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 



    (...)” (eDOC 17 – DI: 7b2654b9, p. 2-3)  



    Esta Suprema Corte possui jurisprudência que reconhece a possibilidade de aproveitamento de tempo de serviço, independentemente de contribuição, por segurado de regime próprio de previdência, até a edição da EC 20/1998. Nesses termos, cito os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Averbação de tempo de serviço de advocacia anterior à Emenda Constitucional 20/1998. Possibilidade. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discute a possibilidade de contagem de tempo de serviço de advocacia exercido em período anterior à EC 20/1998, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de exercício da advocacia, anterior à EC 20/1998, pode ser computado para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. III. Razões de decidir 3. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite a contagem do tempo de serviço de advocacia exercido antes da EC 20/1998 para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente da comprovação das contribuições previdenciárias. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 20/1998. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.018.158 AgR, RE 1.406.145 AgR-ED”. (ARE 1533202 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.04.2025)  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZA TRABALHISTA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. AVERBAÇÃO PARA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE EM AMBAS AS TURMAS DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (RE 1406145 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.04.2023)  



    Ocorre que, no caso dos autos, a recorrente pretende o reconhecimento, sem o correspondente recolhimento das contribuições, de tempo de serviço prestado entre os anos de 2000 e 2002, posterior à EC 20/1998. Nesses termos, verifico que as conclusões do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência firmada no âmbito deste STF. 



    Além disso, em sede de embargos de declaração, a Corte de origem registrou que o recurso oposto possui finalidade meramente protelatória, tendo sido esclarecidos todos os pontos necessários para o não provimento do recurso inominado. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão proferido nos embargos de declaração:  



    “No caso em exame o acórdão que apreciou o recurso inominado outrora interposto pela autora realizou minudente análise, e salientou, quanto à averbação de 1.096 (um mil e noventa e seis) dias, relativos ao período de 01 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2002, quando a autora exerceu a advocacia privada, que, diante do caráter autônomo da atividade laborativa outrora desempenhada pela autora, caberia a ela própria ter providenciado o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias incidentes sobre o período (fls. 208). Assim, na medida em que a autora negligenciou o dever de contribuição previdenciária nesse período, obviamente não lhe é lícito contabilizar o pretendido tempo de serviço. 



    Conforme se depreende o sucinto arrazoado recursal, é nitidamente de rediscutir a questão, o propósito manifestado nos presentes embargos. Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao exame de matéria já decida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, de modo que, ausentes esses vícios, não há como acolhê-los. 



    (...)



    Desse modo, evidencia-se que a pretensão do embargante é ver a tese que defendeu em primeiro grau acolhida, situação que se contrapõe à Súmula n° 18 do egrégio TJCE, segundo a qual ‘são indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada’. 



    Desse modo, infere-se que o intuito da apresentação dos presentes embargos não é outro se não procrastinar o trânsito em julgado do acordão, razão pela qual há de Ser aplicada a multa delineada no art. 1.026, §2° do CPC/2015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. (eDOC 20 – ID: ab8fde81, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 279/STF. IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral. V - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE 1387215 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.09.2022 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DE USURA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 844.474. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RE 592.377-RG. TEMA Nº 33. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633-RG. 1. A Lei de Usura, nas hipóteses em que sub judice a controvérsia sobre sua aplicabilidade às instituições financeiras, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 844.474, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 2. A Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não viola o texto constitucional, conforme decidido pelo Plenário do STF na análise do RE 592.377, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki. 3. A multa em julgamento de embargos de declaração protelatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 640053 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.06.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: 7b2654b9, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente